Tribunal: TJSP
Processo: 2210834-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – QUANTIA CERTA – INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – RATEIO ENTRE PATRONOS – INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 519/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – QUANTIA CERTA – INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – RATEIO ENTRE PATRONOS – INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 519/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, DIANTE DA HIGIDEZ DO VALOR EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.